Tribunal: TJDFT
Processo: 0702730-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702730-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: WALMIR AVELINO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos da ação de busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária ajuizada contra WALMIR AVELINO DOS SANTOS, condenou o recorrente ao pagamento de multa equivalente a 3% (três por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-fé, em razão de ter o recorrente deixado de atender reiteradas ordens de comprovação do paradeiro do veículo, para efetivação da busca e apreensão, ou para que requeresse a conversão em execução. Alega o agravante, em síntese, que não incorreu em nenhuma das hipóteses de litigância de má-fé dispostas no art. 80 do CPC, tecendo longo arrazoado jurídico sobre essa modalidade de sanção processual e sobre o direito de defesa em Juízo. Defende violação do princípio do contraditório e da não surpresa, em razão da fixação da multa por litigância de má-fé sem prévia intimação para que o agravante se manifestasse sobre a imputação. Conclui que "não há o que se falar em condenação em litigância de má fé, tendo em vista que a conduta praticada pela instituição financeira não foi dolosa, no sentido de ter a real intenção de prejudicar o requerido". Alternativamente, defende a excessividade da multa aplicada, aduzindo que o percentual de 3% (três por cento sobre o valor da causa afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Tece considerações sobre multa diária cominatória, de forma dissociada do contido na decisão agravada, sustentando a inexistência de preclusão quanto à apuração do excesso da cominação, com fulcro no art. 461, § 1o, CPC. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para "para a reforma da r. decisão de fls. dos autos, excluindo-se a multa fixada a título de litigância de má-fé, posto que imprópria, bem como quanto ao seu alto valor." Preparo regular no ID 22786828. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar periculum in mora que justifique o provimento da medida. Com efeito, verifica-se que a decisão agravada condenou o apelante por litigância de má-fé, antes mesmo da citação do réu, que tem paradeiro desconhecido e não possui advogado constituído nos autos, de modo que não se verifica possibilidade de execução iminente da multa pela parte beneficiada. Ademais, diante da comunicação da interposição do presente agravo de instrumento, o Juízo de origem suspendeu a tramitação do processo de origem, até o julgamento do mérito recursal, em decisão proferida no dia 12 de janeiro de 2020 (ID 80805625 dos autos de origem). Assim, não sendo a decisão recorrida passível de causar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Dispenso a intimação do agravado, pois possui paradeiro desconhecido e a decisão recorrida foi proferida antes da citação no processo de origem. Intime-se. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para análise do mérito. Brasília, 2 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator